Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, INCISO I, DO CP). COMPROVAÇÃO. ESCALADA (ART. 155, §4o, INCISO II, DO CP). NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DESVALORIZAÇÃO DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL COM APOIO EM ILAÇÕES GENÉRICAS E NA VIDA PREGRESSA CRIMINOSA DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESVALORIZAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO.
1. Inviabilizada a realização do exame pericial, já que as portas arrombadas do estabelecimento comercial objeto do furto necessitavam de conserto urgente, com o fim de preservar a segurança do local, a qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal (rompimento de obstáculo à subtração da coisa) pode ser demonstrada por outros meios de prova. No caso, tanto os policiais que conduziram o flagrante quanto à vítima, confirmaram, de maneira uníssona, o arrombamento de várias portas do escritório como meio para a viabilização do furto, reconhecida, assim, a qualificadora em análise.
2. Injustificada a ausência de realização da perícia técnica e não havendo provas suficientes para apontar que a prática do delito ocorreu mediante escalada (art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal), consistente no emprego de particular agilidade ou de esforço físico para superar obstáculo, afasta-se a qualificadora.
3. A desvalorização das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social deve ser afastada se baseadas em ilações genéricas acerca da vida criminosa pretérita do agente. Consoante a jurisprudência do c. STJ, condenações passadas, mesmo que transitadas em julgado, não são aptas a, por si só, desabonar a personalidade ou a conduta social do acusado para fins de exasperação da pena-base.
4. A circunstância judicial da culpabilidade, exige, para a sua desvalorização, a comprovação da reprovação social gerada pelo fato criminoso acima da inerente ao próprio tipo penal, o que não ocorreu na espécie.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.